Tribunal: TJMT
Processo: 1026395-57.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026395-57.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HIOGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 925.699.351-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BERNARDINO DE SANTANA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (
ART.
306, § 1o, INC. II, DO CTB
)

–
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA

E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – EMBRIAGUEZ

CONSTATADA
POR SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
–
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DE DEPOIMENTOS PELOS AGENT
ES ESTATAIS
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT

–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

RECURSO

DESPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL
.

1.

O
Auto de Constatação aliado às declarações dos agentes policiais e testemunhas que atestaram a existência de sinais claros de embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

2. A ratificação dos depoimentos colhidos em sede policial, desde que ocorra em contexto que oportunize a manifestação das partes, não ofende aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

3. Conforme o
Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017)
.

4
.
R
ecurso desprovido
, e
m consonância
com
o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
HIOGO PEREIRA DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
a
Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
(
MT
)
, que julgou

procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito

no
ar
t
. 306
,
§ 1o, inc.
I
I
,

da Lei n. 9.503/97
,
fixando-lhe a
pena

privativa de liberdade de
07
(s
ete
) meses de detenção
e

1
0
(
dez
) dias-multa
,
a ser cumprida
em regime inicial
semi
aberto
,
além da sanção de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 07 (sete) meses

(Id. 2
12096779
).

Em suas razões,
a defesa
pleiteia a absolvição do apelante

em relação
ao crime tipificado n
o art. 306,

§ 1o, inc. II
,

do

CTB,
afirmando
que
o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
“se mostra prova insuficiente para embasar a condenação do apelante”
e que
“as autoridades ouvidas não se recordam da ocorrência e não foram capazes de atribuir a prática delitiva ao réu”
(Id. 2
12096786
)
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
2
12096788
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
2
18850673
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o
apelante pugna
p
ela sua absolvição
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta nos autos que, no dia 18 de março de 2022, por volta das 00h57min, na Av. 31 de Março, em frente à Praça Via 31, bairro Manga, neste município de Várzea Grande, o indiciado HIOGO PEREIRA DA SILVA, conduziu o veículo automotor Fiat Strada, placa RAR-0H11, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário mencionados anteriormente, o indiciado foi abordado em blitz policial, onde foi convidado a submeter-se ao teste do etilômetro, o que foi recusado por ele.

Contudo, foi elaborado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 6 do ID 92439098), pois o indiciado apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como, hálito alcoólico, respiração profunda, dispersão, excitação, olhos avermelhados, pupilas dilatadas e fala com repetição
(Id. 2
12096721
).

S
obreveio sentença que julgou procedente
o pedido
d
a denúncia
para condenar o apelante pela
prática

do delito descrito nos
art. 306, § 1o, inc. II
,
da Lei n. 9.503/97,
fixando-lhe a
pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto,
além da sanção de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 07 (sete) meses
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

No que diz respeito
à
tese de absolvição do
apelante,
como consignado em relatório,
a
defesa se insurg
e
contra referida
sentença

sustentando
que as provas produzidas nos autos são insuficientes para sua condenação
,
devendo ele ser
absolvido.

Da
sentença
hostilizada
extrai-se que:

“
A autoria do réu quanto aos fatos a si imputados na denúncia é certa.
Apesar de ter negado em Juízo, afirmando que não se recorda dos fatos, as demais provas que constam nos autos deixam sua versão isolada
. A testemunha PM Alex da Silva, narrou em síntese que realizaram a
abordagem do réu em um bloqueio Policial e
o mesmo
estava dirigindo
o veículo Fiat Strada, placa RAR-0H11
com sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, hálito alcóolico e dispersão
, bem como afirmou que
o réu se negou a realizar o teste de etilômetro, então foi lavrado o auto de constatação
. A testemunha Leandro Bernardino de Santana Alves, Agente de Trânsito afirmou que não se recorda dos fatos, pois a quantidade de ocorrência do mesmo fato é muito grande, mas
ratificou sua assinatura (id. 92439098, fl. 06). Quanto aos depoimentos das testemunhas inquiridas em Juízo merece toda credibilidade, conforme já está assentada na jurisprudência (...).

Como se vê,
as provas colhidas são firmes e coesas, não deixando qualquer dúvida de que o réu estava embriagado e conduzindo seu veículo. Foi abordado na blitz e convidado a realizar o teste de etilômetro, mas se recusou, então foi lavrado o auto de constatação (id. 92439098, fl. 06), apontando hálito alcóolico, respiração profunda, dispersão, olhos avermelhados, pupilas dilatadas e fala com repetição. Assim, não há dúvida que o réu conduzia veículo automotor sob influência de álcool, incidindo no delito em que foi incurso na denúncia
. A condenação do réu se impõe nas penas do art. 306, §1.o, II, do CTB
”

(grifos meus)
(Id.
21
2096779
).

Inicialmente, vale registrar que o contundente acervo probatório erigido nos autos comprova cabalmente a prática do delito previsto no
s

art. 306, § 1o, inc. II
,
da Lei n. 9.503/97
, pelo acusado.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito

(Id. 2
12092843
– p.
07
)
;

Teste de Etilômetro (Id.
212092846
– p.
13-14
);
Termo de Exibição e Apreensão

(Id. 212092846 – p. 15); Termo de Depoimento (Id. 212092846 – p. 16); Relatório de Verificação de Influência Alc
oólica ou Substância Psicoativa (Id. 212092846 – p. 17-18);
Termo de Qualificação n.
2022.8.47444
(Id.
212092848
– p.
21-23
)
.

Não obstante os argumentos da defesa, o
crime de embriaguez ao volante
é
crime de perigo abstrato,
sendo que
a
consumação independe de
comprovação de
dano
efetivo ou
do risco de dano gerado pela conduta do agente, sendo suficiente a demonstração que o agente
conduzia
veículo automotor sob a influên
cia de álcool ou de outra substância psicoativa (
art. 306, § 1o, inc. II
,
da Lei n. 9.503/97)
.

Apesar d
e
o apelante não ter realizado o
“teste do bafômetro”
, na ocasião da prisão em flagrante foi realizado
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, o qual constou que
“hálito alc
oólico; olhos avermelhados; pupilas dilatadas; fala com repetição”
, sinais qu
e, ao
serem analisados em conjunto com as demais provas, demonstram que
enquanto conduzia seu veículo automotor

o apelante
estava com a capacidade psicomotora alterada
,
em virtude da influência de álcool
(Id. 212092846).

Nesta senda,

o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no seguinte sentido:

"Esta Corte consolidou o entendimento de que,
no crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.219.532/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 23/6/2023)
” (grifos meus)
.

Nesse mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
-
1. ABSOLVIÇÃO
-
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
PLEITO IMPROCEDENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTARAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA - DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES - ART. 306, §2o, DO CTB - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. REDUÇÃO DA PENA RELATIVA À SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO
-
PROCEDÊNCIA
-
NECESSIDADE DE SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
-
RECURSO EM PARTE PROVIDO. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1
-
Nos termos do art. 306, §2o, do CTB, a embriaguez ao volante poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste alveolar (Bafômetro), como também pela prova testemunhal ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo. Não há falar em absolvição por ausência de prova acerca da existência do fato quando, além da confissão do agente, na fase policial, há o Laudo de Constatação Etílica,
e também
robusta prova testemunhal, confirmando que o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

2 - A pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se os limites previstos no art. 293, CTB. (N.U
1002664-12.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)
” (grifos meus).

Dessa forma,
o Auto de Constatação
, aliado
às declarações dos agentes policiais
e testemunhas
que atestaram
a existência de sinais
claros
de embriaguez
, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Ressalto que
, não obstante
o argumento da defesa no que
pertine
ao fato de as
autoridades policiais
, em juízo,

afirmarem
que não se recordam dos fatos,
durante a instrução processual
todas
ratificaram
os termos de depoimentos
colhidos em sede policial.

Sobre o
assunto,
a posição deste Tribunal é no sentido de
que a ratificação dos depoimentos
acostados no Inquérito Policial
, desde que

ocorra
em contexto que oportunize a
manifestação das partes
, não
ofende aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.
Confira-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO APELANTE. REJEIÇÃO.

(...)
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada às partes fazerem perguntas e reperguntas, mormente porque, no caso destes autos, após questionamentos pela acusação, as testemunhas, de forma livre e espontânea, esclareceram a dinâmica dos fatos, não tendo havido induzimento em nenhum momento pelo Ministério Público e, tampouco, demonstração de prejuízo pela defesa do apelante (...) (N.U 1000612-02.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024)
” (grifos meus).

Aliado a isto, importante ressaltar que o Agente Estadual de
Trânsito
,
Leandro Bernardino de Santana Alves
,
além de ratificar o termo de depoimento constante nos autos, afirmou que a local da ocorrência é
um ponto corriqueiro de Operações Integradas da Lei Seca (Id.
212096770)
.

Assim, apesar d
e
a defesa
sustentar
que
as provas produzidas nos autos são insuficientes para condenação do

apelante
pela
condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa
,
as circunstâncias como
o contexto fático probatório
, Auto de Constatação e a ratificação dos Termos de Depoimentos pelos agentes estatais
durante a instrução criminal
demonstra
m,
de forma suficiente
,

que
ao ser abordado
na condução de veículo
automotor
, o apelante
apresentava sinais claros de embriaguez.

Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017)
.

Sendo assim, ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art.
306, § 1o, inc. II
,
da Lei n. 9.503/97
.

Ante o
exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interposto por
Hiogo
Pereira da Silva
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024